Tribunal: TJDFT
Processo: 0708785-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708785-40.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PATRICIA MENDANHA LINO PACIENTE: CLEVERSON MANOEL SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLEVERSON MANOEL SANTOS, no qual pleiteia a concessão de liberdade provisória sem fiança. Conforme informado pela impetrante (petição de ID 15602959), foi expedido alvará de soltura, concedendo a liberdade provisória ao paciente, pelo Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião/DF. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 17 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador